Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-72.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o absolveu da imputação de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, bem como afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à absolvição pelo delito de lesão corporal e ao afastamento da qualificadora. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima sobrevivente é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, no delito de homicídio, também configura decisão manifestamente contrária ao acervo probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, permitindo a desconstituição do julgamento apenas em hipóteses excepcionais, entre as quais a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. 4. A anulação do julgamento exige que o veredicto esteja totalmente dissociado do conjunto probatório, situação que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário. 5. No caso, a versão defensiva sustentou que o acusado não teve intenção de lesionar a vítima sobrevivente, tendo apenas tentado se desvencilhar dela, bem como que o episódio ocorreu após discussão e agressões no interior da residência, circunstâncias que foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença. 6. Verifica-se que os jurados, no exercício da competência constitucional que lhes é atribuída, acolheram a tese defensiva quanto à dinâmica dos fatos, afastando a qualificadora e a imputação de lesão corporal. Tal conclusão encontra suporte em elementos constantes dos autos, não se revelando arbitrária ou dissociada da prova produzida. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo suporte probatório para a versão acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos, sendo incabível a anulação do julgamento apenas porque o órgão acusador discorda da conclusão adotada. (STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015). 8. Ausente demonstração de que o veredicto se encontra em manifesta contradição com as provas produzidas, impõe-se a manutenção da decisão do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CPP, art. 593, III, d; CP, arts. 121, caput, 121, § 2º, IV, e 129, § 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800528-72.2022.8.14.0031

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO JUNIOR NONATO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio simples, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o absolveu da imputação de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, bem como afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à absolvição pelo delito de lesão corporal e ao afastamento da qualificadora.

A defesa pugna pelo improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima sobrevivente é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, no delito de homicídio, também configura decisão manifestamente contrária ao acervo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, permitindo a desconstituição do julgamento apenas em hipóteses excepcionais, entre as quais a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

4. A anulação do julgamento exige que o veredicto esteja totalmente dissociado do conjunto probatório, situação que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

5. No caso, a versão defensiva sustentou que o acusado não teve intenção de lesionar a vítima sobrevivente, tendo apenas tentado se desvencilhar dela, bem como que o episódio ocorreu após discussão e agressões no interior da residência, circunstâncias que foram submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Verifica-se que os jurados, no exercício da competência constitucional que lhes é atribuída, acolheram a tese defensiva quanto à dinâmica dos fatos, afastando a qualificadora e a imputação de lesão corporal. Tal conclusão encontra suporte em elementos constantes dos autos, não se revelando arbitrária ou dissociada da prova produzida.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, havendo suporte probatório para a versão acolhida pelos jurados, deve ser preservada a soberania dos veredictos, sendo incabível a anulação do julgamento apenas porque o órgão acusador discorda da conclusão adotada. (STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015).

8. Ausente demonstração de que o veredicto se encontra em manifesta contradição com as provas produzidas, impõe-se a manutenção da decisão do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c e d; CPP, art. 593, III, d; CP, arts. 121, caput, 121, § 2º, IV, e 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 232885/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte quatro dias do mês de ­­­­março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com os termos da sentença que condenou Fábio Júnior Nonato de Oliveira à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltaram-se à anulação da decisão que absolveu o apelado do delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP) em relação à vítima I. B. M, e não reconheceu a qualificadora descrita no inciso IV, do art. 121, do CP, em relação à vítima Geraldo Júlio Vera Cruz da Silva, alegando contrariedade às provas dos autos.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo desprovimento.

É o relatório do necessário.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

O apelante pleiteia a cassação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, bem como sua submissão a novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença proferiu decisão contrária às provas dos autos, ao não acolher a tese ministerial de condenação por lesão corporal
(art. 129, §9º, do CP) em relação a ofendida I. B. M e a qualificadora descrita no inciso IV, do art. 121, do CP, quanto a vítima Geraldo Júlio Vera Cruz da Silva.

Pois bem.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsto no artigo 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea “c” do referido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações excepcionalíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, do CPP.

Entre as hipóteses de cabimento de recurso, encontra-se a de submissão a novo júri em razão de “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, considerada aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Não é o que se verifica no presente caso. Vejamos.

Emerge da exordial acusatório que no dia 12 de maio de 2022 o denunciado Fábio Junior Nonato de Oliveira matou, com recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, o nacional Geraldo Júlio Vera Cruz da Silva, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima I. B. M., fatos ocorridos neste município nos moldes que expõe a seguir.

Ainda que no dia citado, pelo período da noite, a vítima fatal estava dormindo com sua companheira, Sra. I. M., momento em que o denunciado arrombou a porta da casa com um terçado na mão e partiu para cima de Geraldo, visando atingi-lo. Ao perceber que o intento do indiciado era matar seu atual companheiro, a Sra. I., ex- companheira de FÁBIO JUNIOR, se colocou na frente e agarrou o algoz, contudo foi agredida com socos no rosto, razão pela qual acabou soltando o agressor.

Além disso que Geraldo ainda correu para fora da casa, na tentativa de escapar do indiciado, porém foi alcançado por ele e recebeu diversos golpes de terçado, sem possibilidade de defesa, tombando ao chão e evoluindo a óbito.

Outrossim, que após o delito, o denunciado se dirigiu até o quartel da PM e confessou o crime, levando os policiais até o local onde havia desprezado a arma e posteriormente onde o corpo de Geraldo se encontrava.

A tese da acusação se funda em provas documentais (
v.g.
laudo necroscópico
)
e orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, confirma que matou a vítima Geraldo, entretanto, aduziu eu não tinha intenção de lesionara a vítima
I. B. M., apenas tentou se desvencilhar dela (tese de legítima defesa). Ainda, que entrou no imóvel, com as suas chaves e que foi surpreendido com a traição e, em seguida, com agressões pela vítima Geraldo.

In casu
, verifico que o
Conselho de Sentença, entre as teses contrapostas apresentadas, escolheu a da defesa, a qual, guarda lastro probatório, de modo que corretamente afastada argumentação do Ministério Público. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de cassação da r. sentença e submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a soberania da decisão dos jurados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2026